Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO E REGISTRO DE ATA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÉRMINO DO MANDATO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A regra é a sentença condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC).
2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes. Também se evidencia a aplicação deste princípio nas causas extintas sem julgamento de mérito por situação fática externa que repercuta em processos em trâmite. Avalia-se quem deu causa à movimentação judicial.
3. Considerando-se que a ação foi proposta com vistas a impugnar a votação e o registro da ata de eleição para o cargo de presidente da Confederação Brasileira de Capoeira e que o término do mandato ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito, em vista da perda superveniente do interesse de agir, não se vislumbra a presença de vencedores e vencidos, devendo ser dirimida a questão referente à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários à luz do princípio da causalidade. No caso, a movimentação da máquina judiciária deve ser atribuída ao autor, que, por conseguinte, de forma exclusiva, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
4. Apelação cível provida. Sentença parcialmente reformada.